Tribunal: TJBA
Processo: 8149672-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149672-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

Advogado(s)
:
SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA

APELADO: MARIA DA GLORIA PEREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
LEONARDO BELENS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILICITUDE DA COBRANÇA RECONHECIDA NO COMANDO SENTENCIAL. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO QUE DEFENDE A LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS, A INOCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS E O DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como condenando a ré/apelante em indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. No recurso, questiona a parte apelante/ré,
em síntese:
(i)
legitimidade das cobranças, haja vista o contrato regularmente firmado entre as partes;
(ii)
ausência de danos morais, considerando o abatimento de valores ínfimos da aposentadoria da autora, requerendo, caso mantida a condenação, a redução do
quantum
indenizatório; e o
(iii)
afastamento da condenação nos ônus da sucumbência, porquanto faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade dos descontos nos proventos de aposentadoria da autora/apelada, deixando de colacionar a documentação comprobatória da relação jurídica entre as partes.

4. O desconto ilegal e mensal nos proventos de aposentadoria do cidadão configura conduta lesiva que ultrapassa o mero dissabor, gerando danos morais indenizáveis.

5. No que atine ao valor, compreende-se que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é montante adequado e proporcional no caso concreto, cumprindo satisfatoriamente as funções da condenação.

6. Em se tratando de pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos, é imprescindível a demonstração concreta da presença dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, conforme consagrado pelo STJ em sua Súmula n. 481.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149672-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL e como apelada MARIA DA GLORIA PEREIRA PASSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

JR21